Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702536-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de gratuidade de justiça. Instado a comprovar seu estado de hipossuficiência, o recorrente, servidor público, juntou aos autos contracheques que comprovam renda média bruta de R$ 12.395.01 e líquida de R$ 8.762,97, nos meses de julho e agosto de 2024. Além do mais, não restou devidamente comprovado que a recorrente possui despesas atípicas que acarretem sua hipossuficiência financeira ou de que sua família necessite de seu auxílio para o sustento. Esse cenário revela que a parte possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados desse Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção (ID 38908566). Argumenta que faz jus à gratuidade de justiça. Aduz que a sua remuneração não traduz que tenha recursos financeiros para suportar as custas processuais, devendo ser observada a presunção da veracidade de sua declaração de hipossuficiência na análise do deferimento da gratuidade de justiça. II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual 'caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias'. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. Sem contrarrazões. III. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ao analisar o pedido de gratuidade somente poderá indeferir, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça. IV. Não obstante a mencionada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbe ao Magistrado averiguar a alegada hipossuficiência, deferindo ou não o benefício, nos moldes do art. 5o, inciso LXXIV da CF e CPC, art. 99 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido como disposto na decisão embargada e na decisão agravada. V. No caso em análise, a parte agravante demonstra que possui rendimento bruto superior a R$ 10.000,00. O fato de possuir empréstimos consignados, filhos, além de despesas cotidianas elencadas na presente ocasião, que não fogem à normalidade, são insuficientes para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais (ID 38534712). VI. Agravo Interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. Acórdão 1639441, 0701415-05.2022.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifo nosso) Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo à recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito